Tribunal: TJES
Processo: 5002427-17.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002427-17.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SIMONTON MOREIRA DE FREITAS
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

12/09/2022

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº
5002427-17.2022.8.08.0000

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Há alguma divergência ou pedido de vista?

(Todos os demais Desembargadores acompanharam)

Julgamento concluído, nos termos do voto do Eminente Relator.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor análise da matéria tratada.

Após compulsar atentamente os autos, entendo não tenho reservar em acompanhar a eminente Relatora, especialmente diante da necessidade da observância à regra de “pedágio” estabelecida pelo artigo 19 da Lei Complementar 743/2013 e a existência de licenças médicas concedidas antes da alteração promovida no artigo 166 da Lei Complementar 46/1994 pela Lei Complementar 880/2017.

O supracitado cenário não nos permite afastar da conclusão alcançada no voto condutor no sentido de que o paciente não

preencheu o requisito temporal necessário para obtenção da progressão.

Nesses termos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer do
mandamus
e denegar a segurança.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5002427-17.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: SIMONTON MOREIRA DE FREITAS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança
,
com pedido liminar,

impetrado por
SIMONTON MOREIRA DE FREITAS

em face de ato supostamente coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER.

Sustenta o Impetrante que é servidor público estadual, estando apto a participar da promoção por seleção, ciclo 2021, lançada pelo Edital nº 056/2021, uma vez que atende a todos os requisitos estabelecidos no item 02 do referido Edital. Deste modo, requer a inclusão do nome do impetrante na listagem constante no edital nº 56/2021, com a devida devolução do prazo de inscrição para concorrer à promoção por seleção ciclo 2021.

Analisando detidamente os autos, não vejo motivos para divergir das decisões liminares proferidas pelo Eminente Desembargador Helimar Pinto.

Explico

O inciso LXIX do art. 5º da CRFB estabelece que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
.

Da leitura da inicial, extrai-se que o Impetrante é servidor público estadual nomeado no cargo de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo, exercendo suas funções desde 5/8/2010.

Conta o impetrante que na data de 14/12/2021 a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos publicou o Edital nº 056/2021, lançando a promoção por seleção, ciclo 2021, possibilitando a participação apenas dos servidores que se enquadravam no critério estabelecido no item nº 02, do referido Edital, estando o impetrante, fora da relação de nomes.

Alega o impetrante que fora excluído da citada relação de nomes e consequentemente do processo de promoção, uma vez que não teria tempo suficiente, qual seja, 05 (cinco) anos de efetivo exercício na classe anterior (art. 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 640/2012) além do “pedágio” criado pelo reposicionamento criado pelos art. 17 e 19 da Lei Complementar Estadual nº 743/2013.

Sobre a promoção, esclarece a Lei Complementar Estadual nº 743/2013:

Art. 13. Promoção é a passagem de uma classe para outra, em sentido vertical, na mesma referência, por meio de seleção, e dar-se-á no interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício.

Parágrafo único. A promoção dependerá de participação do servidor em processo de seleção, por meio de inscrição voluntária.

Art. 14. A promoção ocorrerá no mês de julho para os servidores que completarem o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício até 30 de junho.
(Nova redação dada pela Lei Complementar nº 873/2017).

Parágrafo único. A promoção será publicada no Diário Oficial do Estado, com efeitos a partir de 1° de julho. (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 873/2017).

A referida lei esclareceu, ainda, acerca do reposicionamento dos servidores dentro da nova tabela de subsídio, criando uma regra do “pedágio” a ser observada no primeiro ciclo de promoção para a carreira. Vejamos:

Art. 17.
Os servidores efetivos nomeados até a publicação desta Lei Complementar remunerados por subsídio serão posicionados
nas classes da tabela de subsídio na forma do Anexo VIII,
a partir de 1º.01.2014
, mantendo-se na mesma referência em que se encontram.

(...)

Art. 19.
O interstício promocional da primeira promoção por seleção após o posicionamento previsto no artigo 17 será de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, adicionado ao tempo que faltava para o servidor completar 5 (cinco) anos na classe anterior
.

Assim, de acordo com o art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, após o posicionamento em 01/01/2014, necessário que o servidor tenha a permanência na classe inferior
pelo prazo de 05 (cinco) anos
,
adicionado do tempo que faltava para ele completar 05 (cinco) anos na classe anterior
.

Portanto, para participar da promoção por seleção do Edital de 56/2021, publicado em 14/12/2021, necessário que o servidor, em 30/6/2021, contasse
ao menos com 05 (cinco) anos de efetivo exercício naquela Classe, acrescido do tempo de “pedágio”
.

No caso dos autos, conforme documento ID 2342085, o apelante tomou posse na data de 5/8/2010. Em 01/01/2014 foi reposicionado, antes mesmo de completar 05 (cinco) anos na mesma casse. Deste modo, o tempo de pedágio seria de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 03 (três) dias
.

Assim, via de regra, o impetrante completaria o tempo necessário para participar do processo de promoção por seleção em 04/08/2020.

Contudo, o documento ID 2432083 evidencia que entre 19/01/2016 a 12/02/2017 o apelante obteve
07 (sete) licenças médicas para tratamento de saúde
, sendo 06 (seis) licenças de 60 (sessenta) dias e uma licença de 01 (um) dia, o que resulta em um
afastamento de 361 (
trezentos e sessenta e um) dias
.

O art. 166, da Lei Complementar nº 46/1994, estabelece quais seriam os afastamentos e ausências considerados como de efetivo exercício:

Art. 166. São considerados como de efetivo exercício, salvo nos casos expressamente definidos em norma específica, os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de:

I – férias; II – exercício em órgãos de outro Poder ou em autarquias e fundações públicas, do próprio Estado;

III – frequência a curso de formação inicial e participação em programa de treinamento regularmente instituído;

IV – desempenho de mandato eletivo federal, estadual e municipal;

V – abonos previstos nos arts. 30 e 32;

VI – licenças; a) por gestação, adoção, lactação e paternidade; b) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; c) por convocação para o serviço militar obrigatório; d) para atividade política, quando remunerada; e) para desempenho de mandato classista;

VII – deslocamento para nova sede, conforme previsto no art. 36;

VIII – participação em competição desportiva oficial ou convocação para integrar representação desportiva, no país ou no exterior, conforme dispuser o regulamento;

IX – participação em congressos e outros certames culturais, técnicos e científicos;

X – cumprimento de missão de interesse de serviço;

XI – frequência a curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular;

XII – convênio em que o Estado se comprometa a participar com pessoal;

XIII – interregno entre a exoneração de um cargo, dispensa ou rescisão de contrato com órgão público estadual e o exercício em outro cargo público também estadual, quando o interregno se constituir de dias não úteis;

XIV – afastamento preventivo, se inocentado a final;

XV – férias-prêmio;

XVI – prisão por ordem judicial, quando vier a ser considerado inocente;

XVII - licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias, ininterruptos ou não, por ano de efetivo exercício
. (Inciso XVII incluído no artigo 166 pela Lei Complementar nº 880/2017 de 27/12/2017)

Observa-se, então, que, pelo inciso VI, licença médica para tratamento da própria saúde não era considerada como tempo de efetivo exercício. Apenas com a inserção do inciso XVII que a
licença médica para tratamento de saúde,
que ultrapasse 60 (sessenta) dias
, interruptos ou não,
não é considerad
a
tempo de efetivo exercício
.

Contudo, o referido inciso trata-se de uma
inovação
implementada pela Lei Complementar nº 880, de 26 de dezembro de 2017, a qual
entrou em vigor apenas em 1º de janeiro de 2018
.

Entendo que, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei, o qual confere previsibilidade e segurança jurídica tanto ao Estado como aos administrados, a irradiação de efeitos pretéritos de lei é uma exceção, e, por isso, deve ser expressa – situação que não se encontra presente na Lei Complementar nº 880/2017.

Ademais, este Tribunal Estadual já se manifestou no sentido de que “a licença para o trato da própria saúde só passou a ser considerada como tempo de efetivo exercício a partir de 1º de janeiro de 2018, de modo que apenas as licenças concedidas a partir de tal período é que podem ser assim consideradas” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200046878, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022).

Assim, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
, apenas licenças de até 60 (sessenta) dias aferidas pelo impetrante
a partir de 01/01/2018
é que poderiam ser consideradas como tempo de efetivo exercício.

No entanto, todas as 07 (sete) licenças descritas no documento de ID 2432083 foram gozadas pelo impetrante na data de
19/02/2016 a 12/02/2017
. Deste modo, a
novatio legis
não é capaz de atingir as licenças pretendidas, de modo que não podem ser consideradas como de efetivo exercício.

Assim, tendo como base que o impetrante completaria o tempo necessário para participar do processo de promoção por seleção em 04/08/2020 (caso não tivesse tirado qualquer licença médica para tratamento de saúde), subtraindo agora os 361 (trezentos e sessenta e um) dias, de licença médica para tratamento de saúde, conclui-se que apenas completa o tempo de 05 (cinco) anos na classe anterior mais o pedágio na data de
30/07/2021
.

Deste modo, observamos que o impetrante não consegue completar o tempo para a integralização do interstício promocional mínimo antes da data de
30/06/2021
, data imposta pelo Edital nº 56/2021.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do
mandamus,
mas DENEGO a segurança.

Sem honorários e sem custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Nº
5002427-17.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: SIMONTON MOREIRA DE FREITAS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO. TEMPO DE PEDÁGIO. LIÇENSA MÉDICA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. NOVATIO LEGIS.
TEMPUS REGIST ACTUM.
SEGURANÇA
DENEGADA
.

1. De acordo com o art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, após o posicionamento em 01/01/2014, necessário que o servidor tenha a permanência na classe inferior pelo prazo de 05 (cinco) anos, adicionado do tempo que faltava para ele completar 05 (cinco) anos na classe anterior, antes do reposicionamento ocorrido (art. 17 e 19 da Lei Complementar Estadual nº 743/2013).

2. De acordo com o art. 166, inciso VI, a licença médica para tratamento da própria saúde não era considerada como tempo de efetivo exercício. Apenas com a inserção do inciso XVII, pela Lei Complementar nº 880/2017 de 27/12/2017 que a licença médica para tratamento de saúde, que ultrapasse 60 (sessenta) dias, interruptos ou não, não é considerada tempo de efetivo exercício.

3. Em respeito ao princípio do
tempus regit actum
, apenas licenças de até 60 (sessenta) dias aferidas pelo impetrante a partir de 01/01/2018 é que poderiam ser consideradas como tempo de efetivo exercício.

4. “A licença para o trato da própria saúde só passou a ser considerada como tempo de efetivo exercício a partir de 1º de janeiro de 2018, de modo que apenas as licenças concedidas a partir de tal período é que podem ser assim consideradas” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200046878, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022).

5. Ordem conhecida, mas denegada a segurança.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.